Tribunal: TJES
Processo: 5000905-12.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-12.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA COELHO
RECORRIDO: PRESCRED SERVICOS DE COBRANCA E RECURSOS HUMANOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000905-12.2021.8.08.0057
Recorrente: MARIA LÚCIA COELHO

Recorrido: PRESCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA E RECURSOS HUMANOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MARIA LÚCIA COELHO EM FACE DE PRESCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA E RECURSOS HUMANOS LTDA., ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE A REQUERIDA, REITERADAMENTE, VEM-LHE COBRANDO VALORES QUE NUNCA FORAM POR ELA CONTRATADOS, PELO QUE POSTULA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR AS COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:
(A) OBRIGAR
a requerida a obrigação de não fazer consistente na abstenção de enviar mensagens e/ou ligações de cobrança para a parte requerente, obrigação que deverá ser observada após trinta dias corridos e após a intimação, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais reais) por mensagem/ligação, limitada a multa ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 33.000,00.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RÉ. (5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR QUANTO À LEGALIDADE NA COBRANÇA REALIZADA PELA AQUI RECORRIDA À AQUI RECORRENTE, BEM COMO SE A SITUAÇÃO ENSEJA EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VIA RECURSO INOMINADO ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA É INDEVIDA, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE QUALQUER ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, TAMPOUCO A NOTIFICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

ADEMAIS, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O
SCORE
DA RECORRENTE, POR EXEMPLO, TENHA SOFRIDO REDUÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE EM SEU NOME, OBJETO DA COBRANÇA AQUI DISCUTIDA. NESSE SENTIDO:
ATIVOS S/A – Parte recorrente que alegou que foi cobrada pela parte recorrida, mas desconhece o contrato - Alegação de que o único contrato que tinha com a Caixa Econômica Federal foi devidamente quitado – Oficio recebido da Caixa Econômica Federal comprova que o único contrato em nome da parte recorrente foi devidamente quitado – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato já quitado e ao cobrado pela parte recorrida, bem como para determinar que a parte recorrida se abstenha de inserir o nome da parte recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Recurso da parte consumidora para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença que deve ser mantida –
Não comprovação nos autos que a cobrança indevida tenha causado danos à parte recorrente

– Sem demonstração de que houve a negativação do nome da parte recorrente em razão da mencionada cobrança, ou mesmo que teve seu "score" reduzido – Ausência de comprovação de que houve anotação do nome da parte recorrente junto ao site do Serasa – Danos morais não configurados – Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10000848820208260646 SP 1000084-88.2020.8.26.0646, Relator: Melissa Bethel Molina de Lima, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/11/2020) (original sem destaque).
ASSIM, TENHO QUE O MERO ABORRECIMENTO NÃO PODE SER ALÇADO AO PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXTRAPOLA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. POR CONSEGUINTE, TENHO POR RECONHECER QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NO PRESENTE CASO,
POIS AUSENTE A PROVA DO ABALO MORAL SOFRIDO PELO CONSUMIDOR,
RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)